Tribunal: STM
Processo: 7000011-19.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000011-19.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MARCILIO ABREU DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e davam
provimento ao recurso interposto pela defesa para, reformando a r. sentença,
absolver MARCILIO ABREU DE LIMA com fulcrono art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000011-19.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MARCÍLIO ABREU DE LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIFÍCIO
FRAUDULENTO. VANTAGEM INDEVIDA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO.

A observância ao princípio acusatório se perfaz com o oferecimento da Denúncia. O
pedido de absolvição formulado pelo MPM não vincula o Órgão julgador, conforme o art.
437, "b", c/c o art. 297, ambos do CPPM.
Inexiste o dever legal, senão moral, do familiar comunicar o óbito de pensionista ao
órgão pagador, não se incriminando a simples omissão na comunicação do falecimento à
Administração Militar. Ao se conjugar a referida omissão com a ação, por parte do
Acusado, de efetuar saques indevidos na conta de pessoa já falecida, mantendo a
Administração Militar em erro, fica caracterizada a fraude típica do delito de estelionato.
O artifício fraudulento utilizado para a obtenção da vantagem ilícita, hábil a manter a
Administração em erro, se perfez com a movimentação da conta de pensionista
sabidamente falecida, cumulado com a não comunicação do seu óbito à Administração
Militar, configurando o silêncio "conveniente e malicioso", caracterizador do elemento
subjetivo do delito de estelionato. O Réu tinha ciência de tratar-se de valores
depositados mensalmente pela Marinha do Brasil a título de pensão e, portanto, que os
saques eram indevidos.
A tipicidade do delito de estelionato ficou comprovada pela conduta do Acusado que, de
maneira livre e consciente, conjugou condutas omissiva e comissiva, para manter a
Administração em erro, mediante meio fraudulento, visando e obtendo vantagem ilícita
em detrimento da Administração Militar.
A Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda não tem aplicação no âmbito desta
Justiça Castrense. Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta, a expressiva lesão
jurídica provocada e a ofensa ao sistema de pagamento dos militares e pensionistas da
Marinha obstam o reconhecimento da insignificância e da consequente atipicidade
material no caso concreto.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença recorrida.

Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que condenou o civil MARCÍLIO ABREU DE LIMA, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com direito ao sursis e de
recorrer em liberdade, sendo fixado o regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento efetivo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
da reprimenda. O Apelante foi denunciado pelo Ministério Público Militar, nos termos seguintes
(Processo Originário-PO [APM nº 7000175-02.2019.7.07.0007, Evento 1, DENUNCIA1):

"(...) Narram os autos que, por desconhecer o falecimento ocorrido em 13 de agosto de
2016 da ex-pensionista SEVERINA ABREU DE MEDEIROS, vinculada ao Serviço de
Veteranos e Pensionistas do Comando do 3º Distrito Naval, a Administração Militar da
Marinha do Brasil depositou, indevidamente, na conta-corrente de titularidade da
pensionista falecida, os proventos de pensão militar referentes aos meses de setembro
de 2016 a janeiro de 2017.
A Marinha do Brasil tomou conhecimento do óbito da pensionista por meio do Sistema
Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI) em 15 de fevereiro de 2017, 42 (evento 1,
fls.19), providenciando o bloqueio do pagamento no mesmo mês.
Os autos demonstram que, após o falecimento, a Administração Militar depositou
indevidamente, entre os meses de setembro de 2016 e fevereiro de 2017, na conta
bancária da ex-pensionista, a título de proventos, a importância originária de R$
15.393,59 (quinze mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), e
que houve reversão bancária no valor de R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos)
(evento1 - fls. 36/39, 62/67,113/115).
Apurou-se que o denunciado, filho da ex-pensionista, realizou as retiradas indevidas dos
proventos creditados na conta bancária da falecida, após o óbito, até fevereiro de 2017,
conforme confissão e declarações da sua irmã, MÁRCIA ABREU DE LIMA MELO,
constantes dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial (Evento 1, fls. 43/50, 70,
93 e 99).
Constatou-se que o denunciado era o único responsável pela movimentação da
conta bancária da falecida genitora, e sacou a pensão depois do falecimento da
titular, durante os seis meses subsequentes ao falecimento.
Assim, os elementos de convicção constantes do presente inquérito policial militar
apontam que o denunciado se omitiu dolosamente, deixando de comunicar o
falecimento da sua mãe ao Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha,
para induzir a administração militar em erro, a fim de que continuasse a
creditar os proventos na conta-corrente de titularidade da ex-pensionista,
mesmo depois do seu óbito.
Ademais, aproveitou-se do desconhecimento pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da
Marinha em relação ao falecimento da sua mãe, sacou os valores correspondentes aos
proventos creditados pela Marinha entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017.
O laudo de avaliação do prejuízo calculou que o dano provocado à
Administração Militar totaliza a quantia de R$ 17.177,45 (dezessete mil, cento
e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), corrigidos em fevereiro de
2018 (Evento 1, fls. 105/108). (...)." (Grifos no original).

Consta nos autos do Inquérito Policial Militar nº 139-57.2019.7.07.0007, instaurado através da Portaria
nº 27, de 1/4/2019, do Sr. Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (Evento 1,
PORT3), os seguintes documentos, dentre outros:

- Notícia de Fato nº 115.2019.000041, tramitada na 5ª Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro:
incluso o Processo de Recuperação de Ativos nº 20180118023, procedido pelo Serviço de Veteranos e
Pensionistas da Marinha - SVPM (Evento1, PROCADM8);
- Certidão de Óbito da Sra SEVERINA ABREU DE MEDEIROS (Evento1, PROCADM8, fl. 16 [numeração
relativa aos autos eletrônicos]);
- Termo de Confissão de Dívida perante a Marinha do Brasil, subscrito pelo Acusado MARCÍLIO ABREU
DE LIMA, em 22/5/2019 (Evento1, OUT15); e
- Laudo de Avaliação do Prejuízo e Demonstrativo de Débito, confeccionados no curso do IPM (Evento1,
LAU18).
- Certidões de Antecedentes Criminais do Acusado (PO, Eventos 4/5 e 29/30).

A Denúncia foi recebida em 15/8/2019 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).

O Acusado foi regularmente citado em 22/8/2019 (PO, Evento 8).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
Em 5/9/2019, a DPU informou não ter testemunhas a arrolar (PO, Evento 15).

Em 8/10/2019, foi ouvida a testemunha (informante) arrolada pelo MPM MÁRCIA ABREU DE LIMA DE
MELO. Na mesma Sessão foi realizado o interrogatório do Acusado MARCÍLIO ABREU DE LIMA. As partes
nada requereram em relação à fase do art. 427 do CPPM (PO, Eventos 21/22).

Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense, entendendo existir dúvida acerca do dolo do Acusado em
cometer delito contra a Administração Militar, opinou pela absolvição do Réu (PO, Evento 25).

Na mesma fase processual (PO, Evento 28), a DPU requereu: a absolvição do Acusado, em respeito ao
Princípio Acusatório, ante o pedido absolutório formulado pelo MPM; bem como em face da atipicidade
da conduta por ausência da comprovação quanto ao dolo do delito de estelionato, tendo, ainda, em
vista a manifesta impossibilidade de se atribuir ao Agente, a conduta realizada para a obtenção da
vantagem ilícita, a utilização de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento, bem como a ausência da
intenção na manutenção ou indução da Administração Militar em erro; e, subsidiariamente, na hipótese
de condenação, a aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão do sursis.

Em 26/11/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM julgou procedente o pedido
formulado na Denúncia e CONDENOU o Acusado MARCÍLIO ABREU DE LIMA, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, concedido ao Réu o benefício do sursis, pelo prazo
de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM (exceto a alínea "a"), além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe fosse designado, foi
fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena e assegurado o direito de apelar em
liberdade (PO, Evento 47).

A DPU apresentou tempestivo Recurso de Apelação, recebido pelo Juízo a quo na mesma data em que
interposto (PO, Eventos 48, 50 e 52).

Em suas Razões de Apelo (Evento 1, 2-RAZAPELA), a DPU requer, in verbis:

"a. a REFORMA DA SENTENÇA para a ABSOLVIÇÃO de MARCÍLIO ABREU DE
LIMA, ante o pedido absolutório do Ministério Público Militar, em respeito ao
princípio acusatório (art. 129 da Constituição Federal);
b. No mérito, ante a inexistência de conjunto probatório suficiente a
comprovar que tenha o apelante agido dolosamente para o crime descrito na
denúncia, ante a ausência de dolo, e, por conseguinte, a inafastável aplicação dos
princípios do favor rei e do in dubio pro reo, a REFORMA DA SENTENÇA, para
que seja decretada sua ABSOLVIÇÃO, com fundamento no art. 439, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar;
c. Na hipótese de não ser acolhida a tese anteriormente exposta, requer-se, REFORMA
DA SENTENÇA para a ABSOLVIÇÃO do apelante com fulcro no artigo 439, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar, em razão da atipicidade material da conduta
decorrente da necessidade de aplicação do Princípio da Insignificância e do
Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal ao caso em apreço;" (Grifos no
original).

Em Contrarrazões (Evento 1, 3-CONTRAZ), o MPM requereu que o Recurso de Apelação seja conhecido
e provido, para absolver o Apelante das imputações do delito do art. 251 do CPM, com fulcro no art.
439, "e", do CPPM.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Acusado (Evento 4).

A PGJM, em parecer da lavra do Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação. (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, de 26/11/2019, que
condenou MARCÍLIO ABREU DE LIMA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
caput, do CPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Em suas Razões recursais, a DPU alega, em resumo, que: o Réu deve ser absolvido em virtude do
pedido absolutório formulado pelo MPM, a teor do princípio acusatório; o elemento subjetivo do tipo
exige a consciência de que se tratava de vantagem ilícita, bem como o fim especial de agir contido na
expressão "para si ou para outrem"; o Acusado acreditava ser automática a ciência do óbito pela
Marinha e confiava serem devidas as quantias sacadas; os valores sacados não foram utilizados em
benefício próprio; a intenção do Réu em ressarcir os valores sacados indevidamente demonstraria a
boa-fé e ausência de dolo; e a conduta seria materialmente atípica, à luz dos vetores que balizam a
aplicação do Princípio da Insignificância.

Em Contrarrazões, o Parquet Milicien, pugnando pela absolvição do Apelante, aduziu, em resumo, que:
não se poderia afastar de plano as alegações do Acusado, no que se refere à crença sobre a licitude
dos saques e quanto à não utilização dos valores em proveito próprio; a tipificação do estelionato exige
que a Administração sofra um ardil, utilizado para mantê-la em erro, a fim de que se perpetue o
pagamento do benefício; no caso, não foi apresentado nenhum documento falso ou interposta pessoa
para que o benefício tivesse continuidade; desde o início o Acusado demonstrara interesse na
reparação do dano; e as quantias auferidas indevidamente pelo Sr MARCÍLIO poderiam ser avaliadas e
cobradas na esfera cível.

Com a devida vênia aos argumentos da combativa Defesa e do Órgão Ministerial, os autos
demonstram que a Sentença de piso não merece reparos.

Inicialmente, cabe destacar o entendimento segundo o qual o pedido de absolvição formulado pelo
MPM não vincula o Órgão julgador, nos termos do art. 437, "b", c/c o art. 297, ambos do CPPM. Essa,
aliás, é a exegese adotada de forma pacífica no âmbito desta Corte Castrense, como se vê no seguinte
Aresto:

"(...) In casu, a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário se debruçou sobre a
recepção do art. 437 do CPPM, ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou quanto à não vinculação do Poder Judiciário ao pedido de absolvição
formulado pelo Ministério Público, fruto do princípio do livre convencimento motivado,
citando, inclusive, decisões daquela Corte que considerou Constitucional o art. 385 do
CPP, que tem como correlato no CPPM, o art. 437, alínea "b". (...) Agravo Rejeitado.
Decisão unânime." (Agravo Interno nº 0000015-60.2016.7.11.0211. Rel. Min. José Coêlho
Ferreira. Julgamento: 07/06/2018).

Ademais, a observância ao princípio acusatório se perfaz com o oferecimento da Denúncia, momento
em que o Parquet deduz a pretensão punitiva. Por ocasião do julgamento, o Magistrado não está
vinculado à manifestação das partes, devendo, em atenção ao princípio da verdade substancial, julgar
fundamentado no Direito, no caso concreto, nos fatos e provas apresentadas nos autos. Nesse passo,
como bem pontuou a Sentença a quo, a tese de vinculação da Sentença ao pedido ministerial "é
temerária, por tornar possível uma absolvição contrária aos autos e ao Direito, o que também é uma
injustiça, por fragilizar o ordenamento jurídico e trazer consequências de difícil mensuração".

Não há, portanto, como acolher o pleito defensivo de absolvição do Acusado, ante o pedido formulado
em Alegações Finais pelo Ministério Público Militar, não havendo, tampouco, que se falar em afronta ao
art. 129 da Constituição Federal.

Quanto ao mérito, propriamente, está bem esclarecido nos autos que, em 13/8/2016, houve o
falecimento da pensionista civil Sra. SEVERINA ABREU DE MEDEIROS, contudo, diante da ausência de
informações sobre o óbito, a Marinha do Brasil continuou realizando os créditos bancários relativos à
pensão até o pagamento de JAN/17. Isso porque o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha só

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
tomou conhecimento do óbito da pensionista em 15/2/2017 por meio do Sistema Informatizado de
Controle de Óbitos (SISOBI), razão pela qual bloqueou o pagamento e instaurou o Processo de
Recuperação de Ativos (PRA) nº 20180118023. Nas diligências realizadas no mencionado
procedimento, o SVPM localizou e notificou o Sr. MARCÍLIO ABREU DE LIMA que, por meio de
mensagens eletrônicas, contatou o referido Serviço, tendo admitido que os valores foram utilizados
para pagar o aluguel da casa onde a ex-pensionista morava, junto com a irmã do Acusado (Sra.
Márcia). Na ocasião, indicou interesse em ressarcir o Erário, mencionando, porém, a inviabilidade de
realizar o pagamento no curto prazo estabelecido pela Marinha (30 dias), por se tratar de um valor alto
para quem recebia um salário por mês e tinha um lar para sustentar (IPM, Evento 1, PROCADM8).

A materialidade delitiva está comprovada: pela Certidão de Óbito da Sra SEVERINA ABREU DE
MEDEIROS (IPM, Evento1, PROCADM8, fl. 16); pelo Laudo de Avaliação do Prejuízo e Demonstrativo de
Débito (Evento1, LAU18), confeccionado por peritos da Marinha no curso do IPM, precisando que os
valores líquidos depositados, considerados apenas os dias posteriores ao falecimento da ex-pensionista
no mês do óbito (AGO/17), corresponderam ao valor líquido de R$ 14.877,82 (quatorze mil, oitocentos
e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), do qual foram revertidos R$ 2,48 (dois reais e
quarenta e oito centavos), perfazendo o valor total da dívida líquida em R$ 14.875,34 (quatorze
mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), que, corrigido até 15/4/2019,
atinge o montante de R$ 17.651,28 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e
oito centavos); e pelo Termo de Confissão de Dívida (Evento1, OUT15).

A autoria delitiva também restou comprovada, na medida em que o Acusado MARCÍLIO ABREU DE
LIMA reconheceu ter sacado os valores depositados pela Marinha do Brasil após o óbito de sua mãe,
fato corroborado pelo depoimento da Sra. MÁRCIA ABREU DE LIMA, irmã do Réu.

A Defesa pondera não haver prova quanto ao elemento subjetivo exigido pelo tipo, eis que o Acusado
não teria agido com o dolo e o especial fim de agir característicos do delito de estelionato.

Sem embargo, os argumentos defensivos não prosperam, diante do que há nos autos. Senão, vejamos.

O tipo penal inserto no art. 251 do CPM consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento.

Na lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de direito penal, 3: parte especial. 8 ed. rev.
e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2012. p. 273) a configuração do crime de estelionato exige a presença
dos seguintes requisitos fundamentais: "1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção de vantagem patrimonial
ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro)".

De fato, o delito em tela só existe na modalidade dolosa, exigindo-se para a sua configuração, a
intenção, a vontade livre e consciente de obter a vantagem ilícita, para si ou para outrem, causando
prejuízo alheio, com o induzimento ou manutenção de alguém em erro, mediante o emprego de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

No presente caso, contudo, não se coaduna com as provas dos autos o argumento de que o Acusado
não teria consciência que obtinha vantagem ilícita com a retirada dos valores, eis que, supostamente,
confiava serem devidos à sua genitora.

Em seu Interrogatório (PO, Evento 21, VIDEO1/2), quando indagado pelo Magistrado a quo sobre o
porquê de achar que teria direito aos valores sacados, o Acusado limitou-se a ponderar que pensava
que os valores eram de sua falecida mãe porque o dinheiro estava na conta dela, sendo que sequer
teve a curiosidade de perguntar a quem pagava, no caso a Marinha. Por outro lado, colhe-se dos autos
que mesmo antes do falecimento, era o Réu quem sacava os valores na conta da sua genitora, e os
administrava junto com a irmã, de maneira que sabia tratar-se de valores depositados mensalmente
pela Marinha do Brasil a título de pensão.

Dessa forma, mostra-se acertada a análise feita pelo Magistrado a quo, ao consignar que "restou
evidenciado que o réu sabia que não fazia jus aos valores depositados em nome de sua falecida mãe e,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
mesmo assim, permaneceu sacando até que a própria Marinha suspendesse o pagamento (...)".

Ainda no sentido de afastar o elemento subjetivo do tipo, a Defesa argumenta que os valores sacados
não teriam sido utilizados em proveito próprio do Sr MARCÍLIO, mas nos dispêndios decorrentes do
falecimento, com funeral e outros custos que eventualmente surgiram, além das despesas com
alimentação e moradia de sua irmã, Sra. MÁRCIA. Para corroborar o raciocínio, indica precedente desta
Corte Castrense (EI nº 7000146-65.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros.
Julgamento: 21/8/2019) que reconheceu a ausência do elemento subjetivo em relação ao delito de
estelionato previdenciário, na qual os saques indevidos realizados na conta do pensionista falecido
foram utilizados apenas para custear as despesas pendentes deixadas pelo beneficiário.

Ora, não se desconhece haver na jurisprudência desta Corte casos de estelionato previdenciário em
que este Plenário reconheceu não evidenciado o elemento subjetivo do tipo quando demonstrado que
o Acusado não agiu com a intenção de se apropriar dos valores sacados. Contudo, tal entendimento
deve ser aplicado com a devida cautela, sob pena de se banalizar conduta delituosa de alta lesividade,
mesmo porque diversas circunstâncias devem balizar a análise relativa ao dolo característico do delito
em questão.

Assim, mostra-se possível o reconhecimento da ausência de dolo, ou de dúvida quanto a sua
ocorrência, em situações limítrofes, quando conjugados alguns fatores chega-se ao convencimento de
que o Agente não tinha a intenção de se apropriar dos valores sacados ou não agiu com "animus
fraudandi", podendo-se citar, como exemplos: curto lapso temporal dos saques, um ou dois meses
após o falecimento; reduzido valor do desfalque; utilização dos valores para custear despesas
prementes, decorrentes do próprio óbito; informação espontânea do óbito à Administração Militar, em
prazo razoável; movimentação em conta conjunta, quando há a possibilidade de confusão entre
valores; crédito realizado mesmo após o familiar ter informado o óbito à Administração, o que pode
levar à crença de que o valor seria um pagamento residual; dentre outros fatores que podem ser
sopesados em cada contexto.

Ocorre que, no presente caso, em que pese a argumentação defensiva, os autos evidenciam que os
valores indevidamente sacados da conta da falecida pensionista verteram em proveito próprio do
Acusado e também de terceiro, no caso a sua irmã, Sra. MÁRCIA.

In casu, extrai-se do conjunto probatório, com a necessária clareza, que a falecida não deixou dívidas
contraídas em vida e se havia algumas contas pendentes essas seriam de pequena monta. Ademais,
as alegadas dívidas não foram minimamente comprovadas, de maneira que os sucessivos saques na
conta da falecida não encontram arrimo nessa suposta justificativa. Veja-se que até mesmo os
alegados dispêndios com o funeral da Sra. SEVERINA mostram-se incertos, pois o Acusado diz tê-los
pago com parte dos valores sacados, contudo, não apresentou comprovante que confirme o referido
gasto, sequer sabendo precisar o seu valor.

Tais conclusões restam evidenciadas pelo próprio contexto dos depoimentos prestados pela Sra
MÁRCIA e pelo Acusado, mormente nos seguintes trechos:

MÁRCIA ABREU DE LIMA DE MELO (PO, Evento 21, VIDEO1)
Indagada pelo MPM: sobre em que era gasto esse dinheiro, respondeu que:
"era para me ajudar né, assim, na alimentação, né, e no aluguel mesmo."; e
sobre se a falecida tinha gastos no final da vida, se havia deixado dívidas,
respondeu "ela deixou, assim, algumas dívidas né e a gente ia pagando também
com esse dinheirinho né, mas não era muita dívida não, porque a gente não fazia
não, dívida não, porque assim, quem 'coisava' mais o dinheirinho dela era nós dois
né, aí a gente não fazia assim essas dívidas não."

MARCÍLIO ABREU DE LIMA (PO, Evento 21, VIDEO1/2)
Indagado pelo Magistrado, o Acusado informou que dava a sua irmã uma "parte
dos valores sacados, para ela pagar o aluguel e fazer as compras e que outra
parte ficava com ele (interrogando). Em resposta às perguntas do MPM: o Acusado
afirmou ter pago o funeral da Sra. SEVERINA, mas não recordava o valor, nem
tinha comprovante daquela época; que não adquiriu bens com os valores sacados;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
que a falecida não deixou gastos altos decorrentes de farmácia; que era ele
(depoente) quem recebia o valor da pensão e pagava as contas da ex-pensionista;
e que após o falecimento, ficaram algumas despesas que ele tinha de pagar e por
isso mesmo recebia e ficava pagando as contas que ficaram da época que a sua
genitora estava viva".

Frise-se que o fato de o Sr. MARCÍLIO não ter comprado bens de valor elevado com o dinheiro não
afasta a realidade de que obteve vantagem ilícita (para si e para terceiro), em prejuízo da
Administração Militar. A vantagem, aliás, foi considerável, pois, consoante se levantou no Laudo de
Avaliação, os valores líquidos indevidamente sacados orçaram mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil
reais).

Na verdade, os valores da pensão, sacados indevidamente durante seis meses, foram usados para
prover despesas correntes, do dia a dia, da Sra MÁRCIA nos meses subsequentes ao óbito, como
aluguel e alimentação, e do próprio Apelante que admitiu que ficava com parte dos valores.

Assim, vê-se que o Magistrado a quo avaliou corretamente os fatos ao concluir que "(...) ambos
estavam vivendo do recebimento dessa renda, inclusive porque o esposo de MÁRCIA deixou de receber
o valor da pensão que recebia do INSS (depoimento supra)", destacando ser "(...) imperioso esclarecer
que a baixa renda não pode ser usada como motivo ou razão para o cometimento de delitos. (...)."

De fato, problemas financeiros não constituem motivo imperativo para excluir a tipicidade, a ilicitude
ou a culpabilidade nos delitos de cunho patrimonial. Diante da dificuldade financeira enfrentada, ante a
diminuição da renda familiar em razão da morte da sua genitora, com a consequente extinção da
pensão que ela recebia, o Apelante poderia e deveria ter adotado conduta diversa de sacar
indevidamente os proventos erroneamente depositados na conta da "de cujus". Era-lhe, ao contrário,
exigível buscar alternativas conforme o direito para a solução de seus problemas pessoais, posto que,
como é cediço, as dificuldades econômicas atingem a maioria da população brasileira, que, no entanto,
não lança mão da prática de condutas contrárias ao direito para resolvê-las.

As assertivas de que o Acusado acreditava ser automática a informação do óbito e que a Marinha não
teria atuado com a necessária diligência para cessar os repasses financeiros, também não têm o
condão de elidir a sua responsabilidade criminal.

Sabe-se inexistir dever legal, senão moral, do familiar comunicar o óbito de pensionista ao órgão
pagador, sendo certo não se incriminar a simples omissão na comunicação do falecimento à
Administração Militar. Porém, quando se conjuga a referida omissão com a ação, por parte do Acusado,
de efetuar saques indevidos na conta de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro,
a situação muda de figura, restando caracterizada a fraude típica do delito de estelionato.

A esse respeito, é pedagógico e esclarecedor o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Ten Brig
Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na Apelação nº 3-21.2014.7.05.0005/PR, julgada em 21/6/2018, in
verbis:

"(...) não há fraude alguma em, sendo o representante legal, receber a pensão destinada
a uma pessoa que está viva. Também não há fraude quando um pensionista falece e não
se comunica o fato à Unidade pagadora (comportamento omissivo). Porém, não se pode
admitir o mesmo raciocínio quando se conjuga a morte de um pensionista com as
correspondentes omissão (não comunicação do óbito) e ação (saques efetuados
indevidamente) por parte do acusado.
(...) A vantagem se torna ilícita pelo simples fato de a pensionista falecer, o que
automaticamente faz cessar o repasse do benefício pensional, e os depósitos
continuarem a ser sacados. E a fraude está caracterizada por uma conduta omissiva,
qual seja, a de não comunicar o óbito ao órgão responsável pelo pagamento, conjugada
com a conduta comitiva de sacar indevidamente os valores, mantendo a administração
em erro."

Atente-se que o fato de o Acusado não ter apresentado nenhum documento falso ou interposta pessoa
perante a Administração Militar para que o benefício tivesse continuidade, como ponderou o Parquet

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
Milicien, não afasta o dolo característico do estelionato, no presente caso.
Na espécie dos autos, o artifício fraudulento utilizado para a obtenção da vantagem ilícita, hábil a
manter a Administração Militar em erro, se perfez com a movimentação da conta de pensionista
sabidamente falecida, como se aquela estivesse viva, cumulado com a não comunicação do seu
falecimento à Administração Militar, configurando o silêncio "conveniente e malicioso", caracterizador
do elemento subjetivo do delito de estelionato.

Aliás, o simples fato de realizar-se saques na conta de uma pessoa falecida, por si só, já se mostra
incompatível com a tese de ausência do "animus fraudandi". No caso dos autos, a situação é ainda
mais latente, na medida em que o Acusado realizou os saques indevidos por 6 (seis) meses e sequer
cogitou informar o falecimento à Administração Militar. Pelo contrário, os pagamentos indevidos
somente cessaram porque a Administração teve conhecimento do óbito por meio do sistema SISOBI,
de modo que se não fosse esse meio de controle o alcance seria ainda maior.

Corroborando o entendimento aqui exposto, há vigorosa jurisprudência desta Corte Castrense, da qual
destacam-se os seguintes julgados:

"(...) Mesmo sem a exigência de notificação de óbito ao órgão pagador, o dolo está
configurado ante o silêncio malicioso de ludibriar a Administração e obter vantagem
ilícita por meio de saques em conta corrente de falecida beneficiária, mediante o uso de
cartão e senha. (...) Reformada a Sentença para reduzir a pena ao mínimo legal. Recurso
parcialmente provido. Decisão unânime." (Apl nº 24-05.2015.7.03.0203. Rel. Min. Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 6/11/2018).

"(...) 4. O saque bancário dos proventos de pessoa sabidamente falecida, mediante o uso
de cartão e/ou Procuração, valendo-se de silêncio no tocante à comunicação do óbito,
perfaz o meio fraudulento para a obtenção de vantagem, hábil para induzir a
Administração Militar em erro, configurando-se o elemento subjetivo do tipo do delito de
estelionato. Recurso provido. Decisão por maioria." (STM, Apl nº 52-96.2013.7.05.0005.
Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 2/8/2018).

"(...) No crime de estelionato, o ato de não declarar o falecimento do pensionista à
Administração castrense constitui omissão maliciosa. O interessado continua agindo
como se vivo estivesse o beneficiário, utilizando de seu cartão bancário e de sua senha
para locupletar-se de quantias depositadas indevidamente a título de pensão. (...). No
mérito, recurso não provido. Decisão unânime." (Apl nº 73-11.2015.7.08.0008/PA. Rel.
Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 17/8/2017).

Afigura-se, pois, perfeitamente caracterizada a tipicidade do delito de estelionato, diante da presença
do elemento subjetivo do tipo, eis que o Acusado, de maneira livre e consciente conjugou condutas
omissiva e comissiva, para manter a Administração em erro, mediante meio fraudulento, visando e
obtendo vantagem ilícita em detrimento da Administração Militar, não havendo sequer a possibilidade
de aplicar em seu favor o in dubio pro reo, diante dos elementos de prova contidos nos autos.

O fato de o Apelante ter demonstrado interesse em ressarcir os valores indevidamente sacados, não é
suficiente para descaracterizar o dolo na sua conduta. No caso, a verdadeira demonstração de boa-fé
se daria se ele tivesse deixado de sacar os valores depositados mensalmente na conta de sua
falecida mãe e informado oportunamente o óbito à Administração Militar, o que jamais foi por ele
cogitado.

A tese de que as quantias auferidas indevidamente poderiam ser avaliadas e cobradas oportunamente
na esfera cível, também não afastam a responsabilidade penal do Acusado. No caso concreto, nem
mesmo a atenuação da pena prevista no art. 253 c/c o art. 240, § 2º, ambos do CPM, pode ser
concedida, eis que para a sua aplicação a lei penal militar exige a reparação do dano, antes de
instaurada a ação penal militar, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Por fim, é de se afastar a tese de atipicidade material da conduta, diante da suposta presença dos
vetores inerentes à aplicação do Princípio da Insignificância.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:07:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c22effd
Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, a Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda,
que determina o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor
consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não tem aplicação no âmbito desta
Justiça Castrense para fins de aferição do Princípio da Insignificância. Nesse sentido:

"(...) Embora o prejuízo suportado pela Administração Militar seja inferior ao limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais) estabelecido pela Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, do
Ministério da Fazenda, essa norma administrativa circunscreve-se ao âmbito do Direito
Tributário. ( ). Recurso não provido. Unanimidade." (Apl 7000077-33.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 8/5/2019).

Ademais, o grau de reprovabilidade da conduta, a expressiva lesão jurídica provocada e a ofensa ao
sistema de pagamento dos militares e pensionistas da Marinha obstam o reconhecimento da
insignificância e da consequente atipicidade material no caso concreto.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 20:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127378d793
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000011-19.2020.7.00.00

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MARCILIO ABREU DE LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido, no que fui acompanhado
pelos Eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela defesa para, reformando a r. sentença, absolver
MARCILIO ABREU DE LIMA com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, conforme as razões que passo a expor.
2. A Defesa pleiteava a reforma da r. sentença, tendo em vista o pedido absolutório do Ministério Público
Militar, em respeito ao princípio acusatório e pela inexistência de provas suficientes que demonstrassem que o
apelante agiu com dolo, nos termos do art. 439, "b", do CPPM. E, uma vez não acolhidas as hipóteses
anteriores, requereu a aplicação do princípio da insignificância para absolver o apelante com fulcro no art. 439,
alíneas "b" ou "d", do CPPM (Evento 1, doc. 2).
3. Em contrarrazões, o Parquet das Armas também requereu fosse o presente recurso de apelação conhecido
e provido, para absolver o apelante das imputações do delito do art. 251 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM (Evento 1, doc. 3).
4. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Dr. Antônio Pereira Duarte, Subprocurador-
Geral, opinou pelo conhecimento e provimento do feito (Evento 6).
5. O crime de estelionato exige, para ser caracterizado, que se comprove a presença de seus elementos
constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido;
o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta. Assim, afirma Jorge Cesar de Assis
que, para se caracterizar o crime de estelionato, é necessário que se comprove a presença de seus elementos
constitutivos, quais sejam:
"(...) o artifício fraudulento; o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro; o prejuízo por
estas sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (ASSIS, Jorge Cesar
de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2010. p. 564.)
6. Não restam dúvidas que a Administração Militar sofreu prejuízo, conforme consta no Laudo de Avaliação do
Prejuízo, que concluiu que os valores líquidos depositados corresponderam ao montante de R$ 14.877,82
(catorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), que, corrigido até abril de 2019,
totalizou a quantia de R$ 17.651,28 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos)
(Evento 1 - doc. 18 - fls. 107/108, Proc. nº 7000139-57.2019.7.07.0007).
7. Entretanto, além do dano causado, deve ser analisado se o apelante agiu com o dolo de, mediante artifício
fraudulento, induzir o Erário em erro, uma vez que se trata de tipo penal genuinamente doloso. E é justamente
isso que não se conseguiu demonstrar no presente caso.
8. Conforme se observa no interrogatório (Evento 21, vídeos 1 e 2, Proc. nº 7000175-2.2019.7.07.0007), o
apelante confirmou que fez os saques porque entendia que os valores pagos pela Marinha do Brasil ainda eram
devidos à sua genitora. Explicou que a quantia foi utilizada para o pagamento do funeral da Sra. Severina
Abreu de Medeiros, pensionista falecida, e para despesas do dia a dia, como aluguel e alimentação,
especialmente de sua irmã, Sra. Marcia Abreu de Lima de Melo, que cuidava da ex-pensionista antes do óbito,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 20:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127378d793
o que foi confirmado por ela (Evento 21, vídeo 1, Proc. nº 7000175-2.2019.7.07.0007).
9. Ressalta-se, inclusive, que ambos afirmaram que, desde o início, o apelante tem a intenção de devolver os
valores, inclusive se dispondo a utilizar o seu FGTS. Ademais, confirmaram que o apelante não teve nenhum
tipo de enriquecimento durante o período dos saques, compreendido entre setembro/2016 e janeiro/2017.
10. Diante disso, verifica-se que, no caso em comento, o apelante não demonstrou vontade livre e consciente
de manter a Administração Militar em erro. Portanto, não se comprovou o dolo por sua parte, que consiste na
vontade livre e consciente de praticar determinada conduta. O apelante confirmou que efetuou saques da
conta da falecida pensionista, porém argumentou que acreditava que fazia jus ao recebimento do provento
depositado.
11. Ademais, no tocante ao engano, característica essencial do estelionato, o próprio Parquet
Milicien reconheceu não haver indícios de fraude, engodo ou ardil, ou de que o apelante tinha vontade de
manter a Administração em erro.
12. Portanto, entendo que não é possível sustentar a presença de dolo na conduta do apelante, afastando-se,
assim, a consumação do crime a ele imputado. Neste sentido se manifestou a PGJM, conforme se depreende do
trecho a seguir:
"Por outro lado, com razão a Defensoria Pública da União, ao afirmar que não houve dolo na
conduta praticada, apesar da prova testemunhal.
Com efeito, há nos autos elementos capazes de afastar o intento doloso do apelante, ao se
considerar todas as despesas médicas e medicamentos as empregadas na saúde da Sra.
Severina Abreu de Medeiros, bem como em outras despesas, tais como moradia, alimentação e
a próprio funeral, ônus demasiado difícil de suportar, quando se tem em conta a dedicação
integral da Sra. Márcia Abreu de Lima de Melo em despender esforços nos cuidados com sua
genitora.
(...)
Demais disso, extrai-se que o apelante se comprometeu, desde o início, e quando possível,
ressarcir o dano causado, utilizando seu saldo em conta Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS).
Assim, as quantias auferidas "indevidamente" pelo Sr. Marcílio podem ser avaliadas e
cobradas oportunamente, na esfera cível, não sendo o melhor caminho considerar o apelante
estelionatário, devendo-se afastar o fato âmbito penal.
Em vista do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do presente Recurso de Apelação." (Evento 6).
13. Por fim, como também apontou o Parecer supramencionado, é importante destacar que a manifestação
ministerial, em sede de alegações escritas (Evento 25, Proc. nº 7000175-2.2019.7.07.0007), no sentido de
absolvição do ora apelante não impõe ao Órgão Julgador a obrigatoriedade de decidir naquele sentido, como
quer fazer crer a defesa, uma vez que não há vinculação imposta entre a opinião do Parquet e os fundamentos
de decidir do magistrado, nos termos do art. 54 c/c o art. 297 do CPPM.
14. De igual maneira, apenas para fins de registro, caso fosse confirmado o dolo do apelante, o que se admite
apenas por apego ao debate, não se poderia, como pretende a DPU, aplicar o princípio da insignificância ao
caso em tela. A uma, porque a Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda é norma
administrativa referente à inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e o ajuizamento de execuções fiscais
pela PGFN. E, a duas, porque o caso não preenche as condições já amplamente reconhecidas pela
jurisprudência, quais sejam, i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) ausência de periculosidade social
da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
15. Contudo, como visto inicialmente, diante da ausência de comprovação do dolo em relação à conduta
do apelante, característica essencial ao crime previsto no art. 251 do CPM, deve ser reformada a r. sentença

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 20:38:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127378d793
com a consequente absolvição do apelante, reconhecendo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos
termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
16. Neste sentido é o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
"Apelação. Estelionato. Absolvição. Inconformismo do Órgão ministerial. Autoria e Materialidade
incontestes. Culpabilidade. Potencial consciência da ilicitude não comprovada. In dubio pro reo.
Desprovimento. A autoria e a materialidade dos crimes descritos na Denúncia restaram
sobejamente comprovadas, à luz das provas acostadas aos autos. Contudo, há dúvidas quanto
à culpabilidade do Acusado, mormente no tocante a sua potencial consciência do caráter ilícito
do fato. É de se reconhecer que os fatos examinados são típicos, porquanto o dolo - que é
natural -, segundo a teoria finalista da ação, deixou de fazer parte da culpabilidade
para se alojar na tipicidade, consoante a teoria normativa pura da culpabilidade,
desenvolvida por Hans Welzel, havendo, pois, a prática de condutas delituosas por parte do
Acusado. Os fatos sub examine, também, são ilícitos, porquanto existiu o fato típico que é
indiciário da ilicitude, ocorrendo lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo descrito na Denúncia,
não havendo quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão da antijuridicidade . In casu,
aplica-se o princípio in dubio pro reo, tendo em vista que não restou demonstrado
nos autos a prova plena da culpabilidade, no seu elemento constitutivo da potencial
consciência da ilicitude do fato. Apelo desprovido. Decisão unânime." Apelação nº 260-
67.2013.7.01.0401. Relator Ministro José Barroso Filho. Julgado em 7/2/2017) (Grifos inseridos.).
Por essas razões, votei vencido para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela defesa para,
reformando a r. sentença, absolver MARCILIO ABREU DE LIMA com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor